Tribunal: TJMT
Processo: 1034243-95.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034243-95.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LORRAINE DA ROCHA FERREIRA - CPF: 707.475.141-35 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO.
VALIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. REQUISITO DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por
Lorraine
da Rocha Ferreira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário, afastando a cobrança de tarifa de avaliação e seguro, mas reconhecendo a validade da tarifa de registro de contrato e os juros pactuados. Pretensão recursal para exclusão da tarifa de registro, recalculando parcelas, e para devolução em dobro de valores pagos a maior, com majoração de honorários.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em:

(i) verificar a validade da cobrança da tarifa de registro de contrato, considerando a efetividade do serviço e eventual abusividade;

(
ii
) analisar a possibilidade de devolução em dobro dos valores pagos a título da tarifa, à luz do art. 42,
p.u
., do CDC.

III. Razões de decidir

3. A cobrança da tarifa de registro de contrato foi considerada válida, conforme precedentes do STJ (Tema 958), diante da efetiva prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva, comprovada por registros apresentados nos autos.

4. A restituição em dobro de valores pagos independe de mera cobrança indevida, sendo imprescindível a comprovação de má-fé, não evidenciada no caso, uma vez que a tarifa está prevista no contrato.

5. A sentença de primeiro grau alinhou-se ao entendimento jurisprudencial consolidado e não merece reforma.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
É válida a cobrança da tarifa de registro de contrato em contratos bancários, desde que comprovada
a
prestação efetiva do serviço e ausência de onerosidade excessiva.

“
A repetição em dobro de valores pagos exige a comprovação de má-fé, nos t
ermos do art. 42,
p.u
., do CDC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII;
CDC,
arts
. 6º, IV, 39, V, e 42,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1578553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2ª Seção, j. 28/11/2018; TJMT, N.U 1019002-08.2023.8.11.0015, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 27/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LORRAINE DA ROCHA FERREIRA
contra a sentença proferida pela Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins, Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato n.º 1034243-95.2022.8.11.0002, ajuizada em face d
o

BANCO ITAUCARD
S/
A
, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial para afastar a cobrança da Tarifa de Avaliação no valor de R$ 586,00 e do Seguro de Proteção Financeira no valor de R$ 1.907,97,
com
a restituição
dos
valores
na
forma simples, mantendo, contudo, a legalidade da
T
arifa de
R
egistro de
C
ontrato e dos juros pactuados (ID. 248661175).

Em suas razões recursais
(ID. 248661183)
, a Apelante alega, em síntese, a abusividade das tarifas cobradas e a necessidade de recálculo das parcelas com exclusão dos encargos indevidos. Requer ainda a restituição em dobro das quantias pagas, sustentando a ocorrência de má-fé por parte do Apelado.

O Apelado apresentou contrarrazões no ID. 248661187, rebatendo os argumentos da Apelante, alegando a legalidade dos encargos e das tarifas pactuadas, bem como a ausência de elementos para caracterizar má-fé, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo
(ID. 248661184)
e isento de preparo (ID.
249614188
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a apelante
LORRAINE DA ROCHA FERREIRA
pretende
a modificação da sentença
unicamente
para que seja
reconheci
da
também
a ilegalidade da
Tarifa
de
Registro
de
Contrato
, exclu
indo-a
do valor financiado

e
rec
alculando
as parcelas
, bem
com
o
ressarcimento em dobro dos valores
pagos a maior e
majoração dos
honorários sucumbenciais.

Em que pese os argumentos vertidos no apelo, contudo, tenho que o recurso não comporta provimento. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“(...)

DA TARIFA DE REGISTRO DE
CONTRATO

De acordo com a tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.553/SP, TEMA 958, é possível a cobrança de despesa com registro de contrato, em contratos bancários celebrados a partir de 30.04.2008, desde que efetivamente prestado e sem onerosidade excessiva ao consumidor.

Neste sentido, segue o julgado:

(...) (TJ-MT 00050975020158110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 05/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2022
)

No caso dos autos,
a cobrança da taxa de registro de contrato/gravame no valor de R$-316,00,
se mostra legal ante a comprovação do serviço
prestado
, conforme se vê
do
documentos
anexado
pela requerida no id. 111688020.

Desta feita, deixo de acolher o pedido por entender que a cobrança é legal
.

(...)

DO DISPOSITIVO

Posto isso, e, por tudo mais que dos autos constam,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para
afastar
a cobrança da
Tarifa de Avaliação
no valor de R$- 586,00, bem como do
Seguro de Proteção Financeira
, no valor de R$- 1.907,97, cuja restituição deverá se dar de
forma simples
, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação (art. 405, Código Civil), e correção monetária, pela média do INPC contados da data do desembolso.

Considerando que ambas as partes
decaíram
de forma igualitária dos pedidos, condeno-as reciprocamente ao pagamento das custas e
honorários
advocatícios que fixo em
10 % (dez por cento) sobre o valor da causa
(CPC, art. 85, § 2º), ficando, sobretudo, inexigível a cobrança em relação à autora em razão da gratuidade processual deferida em seu favor, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

(
...)”
(ID.
248661175
) (
g.n
.)

Pois bem.

V
erifico que o objeto do presente recurso envolve a análise da alegada abusividade
da
tarifa administrativa
de registro do contrato, com sua extirpação no cômputo das parcelas e
devolução
em dobro dos
valores pagos a maior.

Sobre a matéria
,
o Superior Tribunal de Justiça julgou recurso repetitivo relativo ao Tema n. 958, ao qual tinham sido afetados três Recursos Especiais, a saber:
REsp
1578526/SP; REsp 1578553/SP; e REsp 1578490/SP. Tal acórdão, apreciando a questão atinente à “validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros,
registro do contrato
e/ou avaliação do bem”, foi publicado em 06/12/2018, e restou assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
TEMA 958/STJ
. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO
E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1
. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ('serviços prestados pela revenda'). 3.2. Aplicação da tese 2.3,
mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato
e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.” (STJ. REsp 1578553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2ª Seção, j. 28/11/2018,
DJe
06/12/2018). (
g.n
.)

Observando-se a delimitação da controvérsia -
“Contratos bancários celebrados a partir de 30.04.2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo”
-
reconheceu-se a validade das

tarifas
de avaliação do bem
e de registro do contrato
, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade e
xcessiva em cada caso concreto.

In
casu
,
tal como constou na sentença objurgada, é patente a legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato, uma vez que o valor não se mostra exagerado (R$
316,00
) e há comprovação da efetiva prestação do serviço.

Isso porque
, por tratar-se de financiamento de veículo usado
(
Toyota/
Corolla
Altis
2019/2020)
,
evidentemente
a
referida tarifa fo
i
utilizada pelo Apelante, uma vez que consta dos autos o registro do contrato e gravame perante órgão de trânsito DETRAN da alienação fiduciária do veículo objeto da lide, conforme se verifica
das telas do Sistema Nacional de Gravames juntados no
ID.
248661162
.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS ILEGAIS C/C REVISÃO CONTRATUAL
-
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
-
PARCIAL PROCEDENCIA
-
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
-

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E CADASTRO
-
VALIDADE
-
AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE
-
PRECEDENTE DO STJ EM RECURSO REPETITIVO
-
TEMA 958
-
REPETIÇÃO DE INDÉBITO
-
DESCABIMENTO
-
RECURSO PROVIDO.

1 - Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.º 1.578.553/SP
-
TEMA 958,
não há ilegalidade na cobrança em contrato bancário, de tarifa de registro do contrato do bem dado em garantia fiduciária
, (i) desde que não haja abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, (
ii
) e ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva no caso concreto.

2 - Ainda consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.º REsp n. 1251331-RS,
é válida a pactuação da tarifa de cadastro
, nos moldes da CMN 3.919/2010,
a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira
(STJ, Súmula nº 566).

3 - Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior.
4 - Recurso provido.”
(
TJMT.
N.U 1000279-89.2020.8.11.0032,
Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
Rel.
Desa
.
Marilsen
Andrade
Addario
,
2ª
Câmara de Direito Privado,
j.
27/11/2024,
DJ
e
30/11/2024)
(
g.n
.)

Dessa forma, não se verifica ilegalidade na cobrança da Tarifa de Registro de Contrato, motivo pelo qual inexiste fundamento para sua
exclusão do valor financiado e, por decorrência lógica, também
não há raz
ão
para acolher a
pretensão de recálculo das parcelas como pretende a Apelante
.

Do mesmo modo, no que tange à pretensão de restituição
em dobro dos valores pagos
, é cediço que o
art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor prevê a repetição em dobro apenas quando configurada cobrança indevida, acom
panhada de má-fé do fornecedor.

No presente caso,
todavia,
não há elementos que demonstrem má-fé por parte do
Banco
apelado, uma vez que a tarifa de registro de contrato está expressament
e prevista no contrato firmado, de modo que
inexiste fundamento para a restituição dos valores pagos a esse título, seja de forma simples ou em dobro.

Nesse sentido:

“
A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples
(
AgRg
no
AREsp
357.081/RS). (...)” (TJMT. N.U 1019002-08.2023.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 27/03/2024,
DJe
28/03/2024) (
g.n
.)

Com tais considerações
, embora o Código de Defesa do Consumidor imponha o dever de transparência e proteja o consumidor contra cláusulas abusivas, não se pode admitir que esses princípios
sejam
utilizados para anular cláusulas legítimas ou para revisar contratos em condições normais de mercado, de modo que, tendo sido livremente pactuada a contratação, e não comprovada a ocorrência de irregularidades que comprometam a validade do negócio jurídico, não há razão para modificar a sentença objurgada.

Diante
d
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
r
ecurso de
a
pelação interposto
por

LORRAINE DA ROCHA FERREIRA
, mantend
o incólume a sentença
recorrida
, por estes e por seus próprios fundamentos
.

Sem honorários recursais, tendo em vista o entendimento consolidado no sentido de que são incabíveis no recurso interposto pela parte
vencedora para ampliar a condenação, pela própria redação do art. 85, § 11, do CPC
(STJ.
EAREsp
n. 1.847.842/PR)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025